Tribunal: TJMT
Processo: 1029171-02.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029171-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADHOC ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 23.852.625/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JR FUNILARIA E PINTURA LTDA - CNPJ: 11.334.282/0001-80 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA PARA A EXTRAPOLAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 pode ser prorrogado quando comprovada a necessidade da medida para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 639.746/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 18/06/2015 - DJe 06/08/2015)”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1010664-81.2023.8.11.0003), formulado em face de seus credores, entre eles o agravante, por JR FUNILARIA E PINTURA LTDA., deferiu pedido formulado pela recuperanda/agravada para fins de “
prorrogação do período de blindagem por mais 180 dias
” por admitir que a recuperanda “
tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito
”, que “
a não realização do conclave, até o presente momento, tem origem em causas adversas
”, e que a recuperanda/agravada “
está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhada com a recuperação
”
(cf. Id. nº 134311589 dos autos de origem).

O Banco/agravante discorre sobre a “
impossibilidade de prorrogação da blindagem
” por aplicação da literalidade do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005 e pede, sob
esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de prorrogação do prazo ou, no mínimo, para que a prorrogação “
se dê em menor tempo
” (sic – cf. Id. nº 193975193 - Pág. 4/10).

A decisão proferida em 07.12.203 admitiu a interposição do recurso e indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 194381686).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
200313170
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
200492176
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

(...)

Requereu a recuperanda a prorrogação do período do de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, invocando o atraso da marcha processual a ausência de culpa por tal acontecimento.

Da análise acurada dos autos, tem-se que o pedido de prorrogação do prazo de blindagem merece acolhimento, na medida em que denota-se do curso processual que a recuperanda tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito; e que a não realização do conclave, até o presente momento, tem origem em causas adversas, que não são de culpa do mesmo.

Ademais, de proêmio, cumpre consignar que, acerca do prazo de blindagem, a Lei nº 11.101/2005 passou a prever a expressa possibilidade de prorrogação do interregno de 180 dias. Vejamos, in verbis:

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

Além disso, há que se registrar que, antes mesmo da atualização legislativa, tanto a doutrina como a jurisprudência já mitigavam o rigor desse prazo, em homenagem aos princípios basilares de preservação da empresa.

(...)

Deste modo, tendo em conta a complexidade do processo de Recuperação Judicial e a ausência de culpa dos devedores no retardamento do feito; considerando que, conforme mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, a recuperanda está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhada com a recuperação; e tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento.

Isto posto, DEFIRO o pedido formulado e PRORROGO O PRAZO DE BLINDAGEM POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

O conhecidíssimo e emblemático art. 47 da Lei nº 11.101/2005 (LRJ) dispõe que “
a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
” (
destaquei
).

A alteração trazida pela Lei nº 14.112, de 24.12.2020, modificou o §4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 passando a dispôs que, na “ recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso tempora
l
” (destaquei).

Pois bem.

Anteriormente, o § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 estabelecia que a
“suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180
(...)
dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial”
; no entanto, os Tribunais já vinham relativizando a vedação à prorrogação do prazo de blindagem quando não comprovada a culpa da empresa recuperanda pela demora na aprovação do plano de recuperação judicial.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 4º DO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005. (...). 1. É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, pode ser prorrogado quando comprovada a sua necessidade para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 639.746/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 18/06/2015 - DJe 06/08/2015).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado. Precedentes. 2. Em relação à tese de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, incide o enunciado das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento, porquanto a matéria contida em tal dispositivo não teve o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 443.665/RS - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 15/09/2016 - DJe 23/09/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6º, § 4º DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA –– DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda
. (
Grifei
- TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016739-87.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 19/02/2020 -Publicado no DJE 21/02/2020).

Logo, deve ser bem sopesada a responsabilidade da empresa recuperanda para com o atraso na aprovação do Plano de Recuperação, e, sobre isso, no caso, a decisão agravada consignou que “
denota-se do curso processual que a recuperanda tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito”
.

Não se constata que as recuperandas tenham provocado intencionalmente o atraso na aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco adotado conduta negligente ou omissa no processamento da recuperação, ao revés, as recuperandas tem agido de forma diligente, impulsionando os autos e cumprindo as determinações judiciais para que o plano de recuperação judicial seja exitoso.

No caso, a prorrogação do
stay period
se mostra essencial para o sucesso do plano de recuperação judicial; por outro lado, o
Banco/agravante não apresenta sequer mera alegação quanto a possível conduta protelatória atribuível às
recuperadas, limitando-se a sustentar secamente a impossibilidade de prorrogação do período de blindagem, e a dizer que a
decisão agravada o está impedindo d
e se valer das medidas legais para a recuperação do seu crédito.

Ora, se a lei autoriza a renovação da prorrogação, e se razões excepcionais podem justificar a dilação da situação, então, data vênia, não há impedimento legal à satisfação do crédito bancário, mas sobrestamento temporário devidamente autorizado, de modo que,
devem prevalecer, no caso, os fundamentos
que embasam a opção pela prorrogação do período de blindagem até
que seja finalizada a AGC
, conforme corretamente disposto na decisão recorrida.

Portanto, devem prevalecer os fundamentos que embasam a opção pela prorrogação do período de blindagem até a data de realização da Assembleia Geral de Credores, conforme corretamente disposto na decisão recorrida.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024